Tribunal: CARF
Processo: 11080.736762/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é ...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736762/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.735 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO
GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido
aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736762/2018-59
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736762/2018-59

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 106-015.108,
proferido pela 13a Turma da DRJ/06, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa isolada
em razão da não homologação de compensação.
Por descrever bem os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada contra a Pessoa
Jurídica retro identificada, de MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA, exigida nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 [com
alterações posteriores], em face do Despacho Decisório proferido no âmbito do
PERDCOMP controlado no processo de crédito no 10882.902324/2014-63, que não-
homologou em parte a compensação declarada a ele vinculada, o que ensejou a
aplicação da penalidade cominada no dispositivo legal retro mencionado.
O demonstrativo e detalhamento da apuração da Multa se deram nos seguintes termos
(...)
Cientificado do lançamento em 09/12/2018 [fls. 6] e, não resignado, apresentou o
sujeito passivo, em 27/12/2018 [fls. 9], a IMPUGNAÇÃO de fls. 11/26, na qual relata e
alega, em síntese:
relata que em 04/09/2014 foi proferido despacho decisório não homologatório da
DCOMP 12172.14440.220514.1.3.04-0095, em relação ao qual foi oportunamente
oferecida manifestação de inconformidade na qual reconheceu a compensação indevida
e promoveu e comprovou os recolhimentos dos valores reconhecidamente devidos com
os respectivos acréscimos moratórios a seguir indicados, conforme comprovantes
anexos [fls. 38/43];
acrescenta que além da multa já recolhida, transcorridos mais de 4 anos depois do
despacho decisório foi lavrada Notificação de Lançamento exigindo outra multa
correspondente a 50% do valor do débito objeto da DCOMP não homologada;
alega a Irretroatividade da norma instituidora da penalidade, em estrita observância
ao art. 105, do CTN1: a DCOMP foi transmitida em 22/05/2014, portanto antes da
entrada em vigor da MP 656, de 07/10/2014 [Lei 13.097, de 19/01/2015], quando foi
alterada a base de cálculo da multa isolada de “valor do crédito” para “valor do débito”,
tendo havido, portanto, revogação da multa antiga, incidente sobre o valor do crédito, e
criação de uma nova penalidade, incidente sobre o valor do débito, conforme esclarece a
Exposição de Motivos da MP 656/2014;
argui a violação dos princípios constitucionais i) do direito de petição; ii) do
contraditório e ampla defesa; iii) vedação ao confisco; iv) razoabilidade e
proporcionalidade;
Requer, ao final, o cancelamento da Multa Isolada Exigida.
Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ apensado ao de número 10882.902324/2014-
63 para tramitação e julgamento conjunto.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa sob a alegação de que a conduta ilícita, passível de sanção, qual seja, a transmissão de
DCOMP sem lastro creditório, não deixou de existir em razão da quitação do débito
indevidamente compensado. A DCOMP foi não homologada por ocasião da emissão do
despacho decisório e assim permaneceu. Ante a incontrovérsia quanto à inexistência do lastro
creditório, promoveu o contribuinte o recolhimento dos débitos indevidamente compensados,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736762/2018-59

evitando, assim, a sua remessa para inscrição em DAU. E esse seria efeito do recolhimento, e
não, o impedimento da aplicaçao da multa isolada.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o julgamento do STF sobre a matéria
possui repercussão geral e alegando, preliminarmente, sobre a suspensão da exigibilidade do
crédito
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 6072/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada nos
casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação (Tema: 736 -
Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o
seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.735 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736762/2018-59

Fl. 202
DF CARF MF
Original